Tribunal: TJDFT
Processo: 0700179-81.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. NEOPLASIA MALIGNA. NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DA PACIENTE PARA LEITO HOSPITALAR. FORNECIMENTO DE EXAMES. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão do deferimento parcial da tutela de urgência que determinou a transferência da autora para leito hospitalar no prazo de 15 dias, bem como fornecer exames a partir de 15 dias após a internação. Em síntese, a agravante postula a antecipação da tutela recursal para que os prazos das obrigações de fazer sejam reduzidos para 24 horas. No mérito, a confirmação da liminar.

2. Recurso próprio e tempestivo. Agravante beneficiária da gratuidade de justiça. Antecipação de tutela deferida (Id. 43422001). Contrarrazões apresentadas (Id. 43548465). Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do agravo (Id. 44185591).

3. Para concessão de tutela de urgência necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do NCPC).

4. No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09 estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação. Ainda, o artigo 2o da referida lei estabelece que o início do tratamento de neoplasias malignas deve ocorrer no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do diagnóstico.

5. No caso, a agravante, portadora de neoplasia maligna, foi inserida no sistema SISREG em 23/12/2022, ultrapassando o prazo legal. Ademais, restou consignado no relatório médico a urgência da medida, haja vista risco de óbito (Id. 43405139 - Pág. 27). Cabível, portanto, a concessão da tutela a fim de se garantir o adequado tratamento da paciente, com sua transferência para leito que atenda suas necessidades, bem como fornecimento dos exames exigidos pelo médico responsável.

6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Confirmado o deferimento da tutela recursal para determinar ao Distrito Federal que, no prazo máximo de máximo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira a agravante para unidade hospitalar com suporte que atenda as suas necessidades e forneça à agravante os exames de TC DO TORAX ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇÃO, TC DO ABDOMEN SUPERIOR ADULTO C/CONTRASTE S/SE DAÇÃO e TC DE PELVE OU BACIA ADULTO C/CONTRASTE S/SEDAÇÃO.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.